Tribunal: TJES
Processo: 5012556-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012556-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ EDUARDO VIEIRA CASTILHO

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO RESP 1.061.530/RS – DISCUSSÃO SOBRE TAXA DE JUROS – TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA DO BANCO CENTRAL – POSICIONAMENTO DO COL. STJ –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É entendimento sumulado de que a simples discussão judicial do contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula n. 380/STJ), o qual deve cumprir com a pactuação devidamente celebrada e, a princípio, sem máculas.

2. Para análise da hipótese dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, disciplina que a abstenção de inscrição/manutenção no cadastro de inadimplentes requerida em tutela provisória somente será deferida com o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz [...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009).

3. Apesar de haver o questionamento do débito e a voluntariedade do Agravante no pagamento da quantia que entende incontroversa, vê-se que o argumento de abusividade dos juros remuneratórios não condiz com os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. A mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença. Entendimento do STJ.

5. O

próprio Recorrente afirma que se encontra inadimplente com o pagamento das parcelas de seu débito firmado junto ao Banco Agravado, de forma que a adoção de providências necessárias para o recebimento do crédito decorrente de contrato livremente pactuado entre as partes, como a inscrição em cadastro de inadimplentes, constitui exercício regular do direito do credor, ora Agravado.

6. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012556-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ EDUARDO VIEIRA CASTILHO

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
LUIZ EDUARDO VIEIRA CASTILHO
contra a r. decisão do ID 25968957 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação Revisional" registrada sob nº 5010927-30.2023.8.08.0035 ajuizada pelo Agravante em desfavor de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Em suas razões (ID 6373639), alega o Agravante, em síntese, que ingressou com a demanda na origem para revisar as cláusulas contratuais ilegalmente previstas no contrato.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, eis que relatadas várias abusividades no contrato.

Salienta que não se revela lícito o pagamento do contrato objeto do litígio em virtude da discussão de suas cláusulas perante o Poder Judiciário, pois há incerteza do quantum que se depreende da avença outrora formulada.

Defende que não faz sentido suportar por danos morais e materiais oriundos da inadimplência, consubstanciada na constituição da mora que proporciona o manejo de medidas constritivas.

Aponta que deve haver o depósito das parcelas em quantias tidas como indiscutíveis nesse momento processual, com objetivo de garantir o juízo.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Em sequência, o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão do ID 6390820, requerendo a modificação do referido pronunciamento.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

Pois bem. Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 6390820).

Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida e, assim, não vislumbro a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, em especial a verossimilhança das alegações.

Necessário contextualizar que o Agravante ingressou com ação revisional para discutir cláusulas do contrato de empréstimo pessoal celebrado com o Agravado e, para tanto, pretendeu a concessão de tutela provisória de urgência para que a instituição financeira fosse impedida de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como para que fosse autorizado o depósito da quantia incontroversa, o que foi indeferido pelo juízo
a quo.

É entendimento sumulado de que a simples discussão judicial do contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula n. 380/STJ), o qual deve cumprir com a pactuação devidamente celebrada e, a princípio, sem máculas.

Para análise da hipótese dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, disciplina que a abstenção de inscrição/manutenção no cadastro de inadimplentes requerida em tutela provisória somente será deferida com o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos:

[...] i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz [...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009).

À luz desses requisitos, apesar de haver o questionamento do débito e a voluntariedade do Agravante no pagamento da quantia que entende incontroversa, vê-se que o argumento de abusividade dos juros remuneratórios não condiz com os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o cerne da exordial está no questionamento das taxas de juros incidentes sobre o valor contratado e, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo a quo sob pena de supressão de instância, entendo que, a princípio, inexiste mácula na avença em questão.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

No caso vertente, diferentemente do que afirmado nas razões recursais, verifica-se que foi celebrado contrato de empréstimo pessoal, e não contrato de financiamento.

Assim, examinando a avença em cotejo com os índices oficiais, foi pactuada uma taxa mensal de 7,89% (ID n 28837864), ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sitio eletrônico do Banco Central do Brasil perfazia o valor de 5,19%.

Nesses termos, a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Ademais, embora o Agravante aponte que vem incidindo sobre as parcelas uma taxa diversa da que fora pactuada, não há elementos – ao menos nesta cognição sumária – que subsidiem este argumento. Esclareça-se que eventual erro na incidência dos juros contratuais demanda dilação probatória, pois o apontado laudo produzido unilateralmente e sem o crivo do contraditório não pode arrimar a sua pretensão em face do Agravado.

O Agravante reconhece a contratação do empréstimo junto à instituição financeira e, igualmente, não nega a utilização do valor disponibilizado, de modo que não identifico verossimilhança suficiente para a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo, até que se finalize a devida instrução probatória na origem.

Destaco posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça que se amolda à hipótese em voga:

[...] a alegação de abusividade nas taxas de juros praticadas não pode ser utilizada como fundamento para a modificação ou autorização, por parte do Poder Judiciário, para todo e qualquer negócio jurídico celebrado entre as partes dentro dos limites da autonomia da vontade, já que, em regra, os contratos devem ser cumpridos [...] (TJES; AI 5005612-97.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Des. Manoel Alves Rabelo; jul. 04/08/2022).

Frise-se, ainda, que o próprio Recorrente afirma que se encontra inadimplente com o pagamento das parcelas de seu débito firmado junto ao Banco Agravado, de forma que a adoção de providências necessárias para o recebimento do crédito decorrente de contrato livremente pactuado entre as partes, como a inscrição em cadastro de inadimplentes, constitui exercício regular do direito do credor, ora Agravado.

Com efeito, não soa crível que o ora Agravante pretenda que o mero ajuizamento de ação revisional suprima os efeitos da mora e impossibilite o normal deslinde do contrato.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões